Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-87.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800623-87.2023.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO VINICIUS DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800623-87.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: ANTONIO VINICIUS DA SILVA E SILVA

ADVOGADOS: DRA. FERNANDA SOARES DOS REIS- OAB/35.526; DR. YGOR FERNANDES DO CARMO SILVA- 35.526

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE IMPROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800623-87.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE:
ANTONIO VINICIUS DA SILVA E SILVA

ADVOGADOS: DRA. FERNANDA SOARES DOS REIS- OAB/35.526; DR. YGOR FERNANDES DO CARMO SILVA- OAB/PA 35.526

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

ANTONIO VINICIUS DA SILVA E SILVA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que os condenou à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento do valor de 386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID 20110894) em resumo, que em 18/09/2023, por volta das 17h30min., o apelante estava nas proximidades de um campo de futebol, localizado no bairro Magnífico, ao perceber a presença de uma viatura policial, tentou se evadir, mas foi abordado e submetido a uma inspeção.

Em sua posse foram encontradas 05 (cinco) porções de uma substância conhecida como Óxi e, ao ser questionado pelos agentes, o recorrente alegou que no interior de sua residência, localizada na Rua Zacarias Garcia, existiam mais substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, os militares se dirigiram à residência do apelante e no seu interior, foram localizadas dentro de uma bolsa, mais 22 (vinte e duas) porções de pedra de Óxi, além de um pé de maconha plantada em um vaso (cannabis sativa).

Devido aos fatos o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20110953), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20110969), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20110972 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 20299017).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito, por agentes públicos que
estavam em ronda, oportunidade em que este se encontrava nas proximidades de um campo de futebol localizado no bairro Magnífico e ao perceber a presença de uma viatura policial, tentou se evadir, mas foi abordado e submetido a uma inspeção.

Em sua posse foram encontradas 05 (cinco) porções de uma substância conhecida como Óxi e, ao ser questionado pelos agentes, o recorrente alegou que no interior de sua residência, localizada na Rua Zacarias Garcia, existiam mais substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, os militares se dirigiram à residência do apelante e no seu interior, foram localizadas dentro de uma bolsa, mais 22 (vinte e duas) porções de pedra de Óxi, além de um pé de maconha plantada em um vaso (cannabis sativa),
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 20110891 págs. 32 a 38) e Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 20110890).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024